Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-94.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001342-94.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (IMPETRANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (IMPETRANTE), JUIZ DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 033.808.733-81 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO QUE DEU AZO AO PEDIDO SENTENCIADO – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FATO QUE ORIGINARAM A IMPETRAÇÃO – PERDA DO OBJETO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se mandado de segurança impetrado por Banco Santander S.A. contra ato do Juiz do 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que concedeu a liminar para determinar a exclusão do nome da parte reclamante nos cadastros de proteção ao crédito até a prolação da sentença.

O impetrante se insurge, postulando o deferimento da tutela, sob a arguição de que não ficou demonstrado a probabilidade do direito e o perigo do dano reconhecidos na decisão para ensejar a exclusão da negativação.

Infere, ainda, que a cominação de multa em caso de descumprimento, constitui contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois há outros meios de se obter o cumprimento da decisão judicial. A liminar foi indeferida.

O Magistrado de primeiro grau apresentou informações (Id. 195628664).

O litisconsorte, citado, não apresentou resposta.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse processual a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar na análise meritória, realizei consulta ao processo que deu azo a impetração e constatei que ele já se encontra sentenciado e, inclusive remetido à Turma Recursal para análise de recurso nele interposto.

Entrementes, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

Na hipótese, é o que se verifica dos autos, razão pela qual a ação mandamental deve ser extinta sem análise de mérito.

Nesse sentido, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Posto isso, julgo extinto este
mandamus
por perda superveniente do seu objeto e consequentemente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, denegando a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei Federal 12.016/2009, e determinando o seu arquivamento com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024